Tribunal: TJDFT
Processo: 0724605-17.2025.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. MOTORISTA DE APLICATIVO. POSSE LÍCITA E POSTERIOR INVERSÃO DO TÍTULO. ANIMUS REM SIBI HABENDI. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA DOSIMETRIA. SÚMULA 444 DO STJ NÃO VIOLADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 168, §1o, III, DO CP. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de apropriação indébita qualificada (art. 168, §1o, III, do Código Penal), por, na condição de motorista de aplicativo, receber mercadorias para entrega e, após cancelar a corrida, apropriar-se dos bens. A sentença fixou pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, além de multa e indenização mínima. O apelante suscita nulidade na dosimetria, atipicidade da conduta, desclassificação para furto e afastamento da causa de aumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na dosimetria da pena por violação à Súmula 444 do STJ; (ii) estabelecer se a conduta é atípica por ausência de posse qualificada e de animus rem sibi habendi; (iii) determinar se é cabível a desclassificação para o crime de furto; (iv) verificar a incidência da causa de aumento prevista no art. 168, §1o, III, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório comprova materialidade e autoria, especialmente por documentos, imagens, registros do aplicativo e depoimentos coerentes das testemunhas e da vítima.
4. O réu detém posse lícita e direta dos bens ao recebê-los para entrega, ainda que por curto período, o que é suficiente para a configuração do delito.
5. O cancelamento da corrida e a não entrega das mercadorias evidenciam a inversão do título da posse e o animus rem sibi habendi.
6. A versão defensiva de entrega a terceiro não identificado é isolada e desprovida de suporte probatório, não gerando dúvida razoável.
7. A conduta não configura furto, pois não há subtração clandestina, mas sim apropriação de bem previamente confiado ao agente.
8. A causa de aumento do art. 168, §1o, III, do CP incide, pois a posse decorre do exercício de atividade profissional, sendo irrelevante a ausência de vínculo empregatício formal.
9. Não há nulidade na dosimetria, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, sem valoração negativa de inquéritos ou ações penais em curso, em conformidade com a Súmula 444 do STJ.
10. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos é válida, diante de pedido formal, comprovação do prejuízo e observância do contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.